Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. MEDIDA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER. O agravante alega violação ao princípio da efetividade da execução e sustenta que o SNIPER possui maior amplitude investigativa do que sistemas já utilizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER quando já realizadas diligências recentes via sistemas tradicionais de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve observar o princípio da efetividade previsto no art. 139, IV, do CPC, permitindo a utilização de meios tecnológicos disponíveis para localização de bens penhoráveis. Porém, a adoção desses meios exige observância à razoabilidade e à proporcionalidade.
4. O SNIPER é ferramenta do Programa Justiça 4.0 destinada à investigação patrimonial, reunindo múltiplas bases de dados e permitindo visualização de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas.
5. As últimas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em 29/07/2025, com resultado negativo, constituindo lapso temporal inferior a um ano. A jurisprudência deste Tribunal admite renovação de diligências apenas após decurso de tempo razoável, geralmente superior a um ano, ou diante de indícios concretos de alteração patrimonial — elementos inexistentes no caso.
6. A ausência de justificativa plausível e de lapso temporal adequado impede nova consulta, especialmente considerando que as bases centrais do SNIPER já foram consultadas pelas diligências anteriormente realizadas, sem êxito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SNIPER exige fundamentação específica quando as bases de dados que o alimentam já foram consultadas sem êxito. 2. A renovação de pesquisa patrimonial depende de lapso temporal razoável, preferencialmente superior a um ano, ou de indícios concretos de alteração patrimonial do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; arts. 797 e 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705889,07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j.: 18/5/2023, DJe: 14/6/2023; Acórdão 2055751,0726981-82.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025; Acórdão 2025847, 0713246-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.